Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018857-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), DORECINA DA SILVA VENTURA - CPF: 503.586.341-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO FERREIRA VENTURA - CPF: 206.703.701-34 (AGRAVADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A e Corretora de Seguros Sicredi, em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1018857-60.2024.8.11.0000, interposto contra decisão no bojo da Ação de Cobrança n. 1000358-52.2021.8.11.0026.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente sobre a aplicabilidade do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, inc. II, alínea "b", do CC/2002, e a equiparação dos herdeiros a terceiros beneficiários.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou, de forma clara e coerente, o entendimento de que os herdeiros, ao pleitearem o pagamento da apólice, assumem a condição jurídica de terceiros beneficiários, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, afastando a incidência do prazo prescricional de 1 (um) ano do art. 206, § 1º, II, "b", do CC/2002, e aplicando o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

4. Verifica-se que a alegação de omissão relativa ao art. 206, § 1º, II, "b", do CC/2002 não procede, pois o acórdão enfrentou o tema de forma clara e suficiente, ainda que não tenha mencionado expressamente o dispositivo legal.

5. Não se observa qualquer contradição ou obscuridade, porquanto a fundamentação jurídica foi exposta de forma lógica e consistente, com respaldo em jurisprudência do STJ sobre a matéria, evidenciando a correta aplicação do prazo prescricional decenal.

6. As alegações das Embargantes demonstram mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de questões de mérito, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa ao dispositivo legal invocado não caracteriza omissão, desde que a questão tenha sido efetivamente analisada no acórdão. 2. O prazo prescricional para a ação de cobrança de indenização securitária proposta por herdeiros do segurado é de dez anos, conforme o art. 205 do CC/2002, aplicando-se o entendimento de que os herdeiros são equiparados a terceiros beneficiários."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A e Corretora de Seguros Sicredi, em face do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018857-60.2024.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Cobrança n. 1000358-52.2021.8.11.0026.

As Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sob o fundamento de que os herdeiros do segurado seriam equiparados a terceiros beneficiários.

Sustentam que, com o falecimento do segurado, os herdeiros assumem a condição de sucessores, sub-rogando-se nos direitos e obrigações contratuais originalmente atribuídos ao
de cujus
. Nesse contexto, defendem a aplicabilidade do prazo prescricional anual, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Apontam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da aplicabilidade do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para as pretensões dos segurados em face das seguradoras.

Salientam que a ausência de manifestação expressa acerca do dispositivo legal invocado inviabiliza o prequestionamento da matéria, o que prejudica a eventual interposição de recurso especial. Diante disso, requerem o suprimento da referida omissão, mediante a apreciação expressa do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A e Corretora de Seguros Sicredi, em face do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018857-60.2024.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Cobrança n. 1000358-52.2021.8.11.0026, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUCESSORES DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, questionando decisão que considerou aplicável o prazo prescricional trienal em ação de cobrança de indenização securitária movida por sucessores do segurado falecido.

II. Questão em discussão

Discute-se se o prazo prescricional para os herdeiros pleitearem a indenização securitária é de três anos, conforme estipulado no art. 206, § 3º, IX, do CC/2002, ou de dez anos, nos termos do art. 205 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para ação de cobrança de seguro movida por terceiros beneficiários é de dez anos, quando o pedido não é formulado diretamente pelo segurado.

O entendimento prevalente é que os herdeiros se equiparam a terceiros beneficiários, não estando sujeitos ao prazo prescricional reduzido, aplicável apenas a pretensões do próprio segurado.

IV. Dispositivo e tese

V. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação de cobrança de indenização securitária proposta por sucessores do segurado é de dez anos, conforme o art. 205 do CC/2002.".

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

As Embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sob o fundamento de que os herdeiros do segurado seriam equiparados a terceiros beneficiários.

Argumentam que, diversamente do entendimento adotado, os herdeiros assumem a condição de sucessores, sub-rogando-se nos direitos e obrigações do segurado, razão pela qual seria aplicável o prazo prescricional de 1 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Todavia, o acórdão embargado mostrou-se claro e coerente ao consignar o entendimento de que, nas hipóteses de falecimento do segurado, os herdeiros, ao pleitearem o pagamento da apólice, assumem a condição jurídica de terceiros beneficiários, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal posicionamento foi exposto de forma lógica e devidamente fundamentada, conforme se depreende dos seguintes trechos:

“O entendimento prevalente é que os herdeiros se equiparam a terceiros beneficiários, não estando sujeitos ao prazo prescricional reduzido, aplicável apenas a pretensões do próprio segurado.”

[...]

“A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para ação de cobrança de seguro movida por terceiros beneficiários é de dez anos, quando o pedido não é formulado diretamente pelo segurado.”

[...]

“Daí decorrente, tem-se que o terceiro beneficiário de seguro não está sujeito ao prazo prescricional de um ano estabelecido pelo artigo 206, § 1º, II, do Código Civil, que se destina às ações do segurado contra a seguradora, mas àquele de dez anos previsto no artigo 205 do mesmo diploma.”.

O excerto acima demonstra que o acórdão abordou de forma clara e precisa a questão relativa ao prazo prescricional aplicável, firmando o entendimento de que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, com a expressa exclusão da aplicação do prazo anual disposto no artigo 206 do mesmo diploma legal. A decisão foi proferida com base em sólida fundamentação jurídica, respaldada na expressa invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, verifica-se que a pretensão das Embargantes consiste, em verdade, na rediscussão da tese jurídica adotada no acórdão, o que se revela incabível por meio de embargos de declaração.

Em conclusão, não se vislumbra a existência de contradição no julgado, uma vez que a fundamentação apresentada mostra-se consistente e alinhada com os precedentes aplicáveis à matéria.

No que tange à alegada omissão no acórdão, fundamentada na ausência de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 1 (um) ano para a pretensão do segurado contra a seguradora, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e direta.

No julgamento, foi expressamente consignado que a pretensão em análise não se submete ao prazo anual previsto no referido dispositivo legal, mas sim ao prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Veja-se o trecho:

“Daí decorrente, tem-se que o terceiro beneficiário de seguro não está sujeito ao prazo prescricional de um ano estabelecido pelo artigo 206, § 1º, II, do Código Civil, que se destina às ações do segurado contra a seguradora, mas àquele de dez anos previsto no artigo 205 do mesmo diploma.”

Dessarte, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente o dispositivo art. 206, § 1º, II, "b" do Código Civil, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O julgado analisou, de forma clara e precisa, a tese de inaplicabilidade do prazo prescricional anual ao caso concreto. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, uma vez que o núcleo da controvérsia foi devidamente apreciado e decidido.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência, não é necessária a menção expressa ao dispositivo legal para que se considere prequestionada a matéria, bastando que a questão tenha sido analisada e decidida de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção das Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A e Corretora de Seguros Sicredi
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024